Tribunal: TJMT
Processo: 0001553-16.2013.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001553-16.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURI ADOLFO KOPKE - CPF: 004.303.239-72 (APELADO), SERGIO TUPAN - CPF: 141.020.219-49 (APELADO), FAVERNEI MULLER LAZZARETTI - CPF: 055.492.139-15 (APELADO), IRENE HURTIAK LAZZA RETTI - CPF: 768.883.809-63 (APELADO), VILSON PIRES - CPF: 116.140.990-49 (APELADO), CELIA DE FATIMA MASSERA KOPKE - CPF: 313.300.539-15 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CAUTELAR FISCAL INCIDENTAL — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — ARREMATAÇÃO DE BEM EM HASTA PÚBLICA — BASE DE CÁLCULO — VALOR DA ARREMATAÇÃO DO BEM — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1.

Nos casos de arrematação de bem em leilão judicial, a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI incide sobre o montante do valor do imóvel arrematado. Julgados do Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça.

2.

Inconformismo do Fisco que não se revela plausível.

3.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA em face de sentença (Id. 108171994 – p. 42 ao Id. 108171995 – p. 1/4) proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, em
Ação Cautelar Fiscal Incidental
por ele ajuizada contra MAURI ADOLFO KOPKE, CÉLIA DE FÁTIMA MASSERA KOPKE, FAVERNEI MULLER LAZZARETTI, IRENE HURTHIAK LAZZARETTI E SÉRGIO TUPAN, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a medida liminar de fls. 37/40 (art. 487, I, CPC).

Em suas razões recursais, assevera que “
a legislação impõe que o valor de mercado, supostamente aquele registrado na transação, seja a base de cálculo para fins do ITBI, no entanto, a que se considerar que para evitar-se a fraude no valor venal durante a aquisição de imóvel, o município tem a obrigação de aplicar a correção sobre o valor dos imóveis, a fim de que os valores apresentados para o lançamento de ITBI não venham a prejudicar o erário municipal
”.

Aduz que “
a aplicação da alíquota de 2% (dois por cento) sobre o valor do imóvel declarado como sendo de valor de R$ 254.432,10 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dez centavos) resultando no valor de R$5.088,64 (cinco mil, oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) é considerado vil
”, ainda, “
a jurisprudência reconhece que o valor a ser declarado para a incidência de ITBI deve ser coerente com a avaliação do bem para se evitar a transferência por preço vil
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e julgados procedentes os pedidos da ação originária a fim de que seja considerado o valor da avaliação atual do imóvel e não o da arrematação, para fins da cobrança do ITBI.

Certidão de intempestividade à fl. 223 (Id. 108171996 – p. 23).

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade e, no mérito, o desprovimento (Id. 108171996).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Os apelados pugnam o não conhecimento do recurso ante a certidão de intempestividade lançada à fl. 223 (Id.

108171996).

Ocorre que a sentença impugnada foi proferida na data de 2/9/2016, e publicada no dia 8/9/2016, conforme se extrai dos andamentos processuais no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça.

Por ser o apelante Fazenda Pública Municipal, goza do prazo em dobro para recorrer, consoante os artigos 183, 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

Em consequência, o início do prazo se deu em 9/9/2016, e o protocolo do recurso em 3/10/2016, dentro do prazo legal, de modo que está equivocada a certidão em destaque.

Cabe enfatizar que a certificação do sistema ou pela serventia é sujeita ao exame quando dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Por essa razão,
rejeito
a preliminar e, presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

MÉRITO

A ação cautelar originária é decorrente da Reconvenção nos autos da Ação Principal no 988-52.2013.811.0044 (Código 51787), cujo objeto é o valor da base de cálculo do ITBI sobre os imóveis ora analisados.

Anoto que, na ação principal de obrigação de fazer (expedição de guias para emissão de ITBI), ajuizada pelos apelados, foi deferida medida liminar para averbação da reconvenção junto às matrículas dos imóveis em tela, registrando a pretensão da cobrança de diferença de ITBI, todavia, no mérito, a reconvenção foi sentenciada na data de 2 de setembro de 2016 (Pje no 0000988-52.2013.811.0044, Id. 108173473, fls. 31), pela improcedência dos pedidos do Município de Paranatinga, revogação da decisão liminar e manutenção do valor calculado a título de ITBI dos imóveis pelo montante da arrematação no Leilão Judicial, ocorrido na data de 28/9/1999.

Da sentença, foi interposto o
recurso de apelação
no 0000988-52.2013.811.0044, pendente de julgamento.

Feitas essas considerações, passo ao exame.

Eis o teor da sentença, conforme trechos que seguem:

“(...) Por óbvio, o ente municipal, que sobrevive do recolhimento de impostos, preferiria que o recolhimento do ITBI se desse sobre o valor da avaliação dos bens na data atual,
não obstante a transação tenha ocorrido há quase 20 (vinte) anos.

Outrossim, os argumentos do
requerente se fundam em tremenda valorização das áreas rurais que ocorreram neste Município. Contudo, frise-se, tal fenômeno ocorreu nos últimos anos
, de modo que incabível e totalmente inviável que o particular seja compelido a recolher imposto sobre a avaliação atual de um bem que adquiriu em 1999.

Compulsando os autos, verifico que o direito milita em favor das partes requeridas, uma vez que suas alegações encontram respaldo em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de cálculo do ITBI no caso de alienação judicial de bem imóvel deve ser considerado o valor venal correspondente ao valor pelo qual o imóvel foi arrematado em hasta pública.

(...)

Ademais, é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que ocorreu no caso em exame.

Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

(...)

Destarte, estando devidamente amparados os pedidos dos requeridos e, ainda, comprovadas suas argumentações, ante as lições colimadas, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos conta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar de fls. 37/40.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Traslade-se cópia dessa sentença aos autos em apenso, código 51787.

Após o trânsito em julgado, desapensem-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. (...). (Id. 58703477 – 1/11).

Extrai-se dos autos que a ação cautelar fiscal incidental originária ajuizada pelo Município apelante em face dos apelados, tem por fundamento a determinação para que os contribuintes, ora apelados, procedam ao recolhimento a título de diferença do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), incidente sobre a transmissão dos imóveis matrículas no 9.499, 8.521, 8.599 e 8.601, com área total de 50.215,3808 ha, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, no valor de R$ 2.254.621,47 (dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos).

Importante ressaltar que o objeto do presente recurso limita-se em verificar quanto à legalidade do valor da base de cálculo do ITBI referente às transferências dos imóveis matrículas no 9.499, 8.521, 8.599 e 8.601, os quais foram adquiridos por meio de arrematação em Leilão Judicial.

Os imóveis foram vendidos judicialmente em 28/09/1999, pelo valor de R$ 15.112,36 (quinze mil, cento e doze mil e trinta e seis centavos), consoante escritura pública anexada no Id.

108171986, e contrato de compra e venda no Id. 108171991.

As Guias de Recolhimento do ITBI referentes aos imóveis foram pagas pelos apelados, consoante os documentos e comprovantes de pagamentos de Id. 108171986 –fls. 3/14.

E a pretensão do apelante é que seja determinado aos apelados o recolhimento do valor da diferença entre o montante que já foi pago pelos apelados a título de ITBI sobre o valor da arrematação dos imóveis leiloados em Hasta Pública, e o valor de avaliação realizada pelo Município.

Nesse ponto, convém ressaltar que a Lei Federal n. 8.397, de 6 de janeiro de 1992, que institui a medica cautelar fiscal assim dispõe, entre outros:

Art. 2o A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, quando o devedor:

I - sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a obrigação no prazo fixado;

II - tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o adimplemento da obrigação;

III - caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens;

IV - contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio;

V - notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal
:

a) deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua exigibilidade;

b) põe ou tenta por seus bens em nome de terceiros;

VI - possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que somados ultrapassem trinta por cento do seu patrimônio conhecido
;

VII - aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública competente, quando exigível em virtude de lei;

VIII - tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta, pelo órgão fazendário;

IX - pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito.

Art. 3° Para a concessão da medida cautelar fiscal é essencial:

I - prova literal da constituição do crédito fiscal;

II - prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente.

Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 38, descreve que “
a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
”.

Nos casos de arrematação, como se afigura a hipótese posta, considera-se a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI o valor arrematado, segundo assinala jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO IMÓVEL NO CARTÓRIO COMPETENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. A interpretação dada ao art. 38 do CTN pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é consoante à do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a base de cálculo do ITBI "é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos."

Nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.

2. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no cartório competente. Aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1542296/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29/10/2019).

(...)
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor venal para fins de composição da base de cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação. Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015.
(...). (STJ, Segunda Turma, AREsp 1425219/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de março de 2019) (destaquei).

(...)
É entendimento pacífico deste STJ que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.
Precedentes: AgRg no REsp 1.386.560/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014 e AgRg no REsp 1.317.793/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (...). (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 437720/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2014).

De forma semelhante, julgados deste Sodalício em ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo:

(...) Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI é o valor venal do bem.

Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública.

Sentença Ratificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1013455-96.2018.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de julho de 2020). (destaquei)

(...) Nos termos do artigo 38, do Código Tributário Nacional e do artigo 73, do Código Tributário do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos,
sendo certo que, no caso de bem adquirido em hasta pública, o valor venal corresponde ao valor da arrematação.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 0003297-85.2018.8.11.0039, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2020). (destaquei)

Ainda: N.U 1018011-56.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 17/05/2021; N.U 0000873-54.2018.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021; N.U 1034227-15.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022; N.U 1008042-48.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017.

Portanto, não se mostra plausível, nessa quadra, exigir o recolhimento de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, que incidiria sobre a diferença do valor da arrematação e o da avaliação feita pelo Município.

Em conclusão, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, porquanto está em consonância com entendimento jurisprudencial.

Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida, conheço do apelo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022